Tribunal: TJDFT
Processo: 0711282-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711282-02.2022.8.07.0018 RECORRENTE: LEONARDO XAVIER ROCHA CARNEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR DISTRITAL. PRETENSÃO DE REPOSIÇÃO DE PERDAS REMUNERATÓRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. REAJUSTE DE MARÇO A JUNHO DE 1990. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO SOMENTE EM 1995. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que representa a pertinência subjetiva para a demanda. É a aptidão específica para ser parte em determinada demanda como titular, ativo ou passivo, de uma obrigação de direito material deduzida em juízo. 2. Pretende a parte exequente, ora apelante, dar curso a cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo n.o 0013136-95.2000.8.07.0001, que teve trâmite na 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, onde se reconheceu o direito de servidores públicos estatutários do Distrito Federal à reposição salarial das perdas causadas no Plano Collor relativo aos meses de março, abril, maio e junho de 1990. 3. O exame dos documentos colacionados ao caderno processual indica que a parte apelante ingressou no serviço público ocupando cargo no Tribunal de Contas do Distrito Federal somente 27/9/95, o que afasta por completo sua pertinência para postular os expurgos remuneratórios porquanto sequer possuía vínculo com o regime estatutário distrital à época da consolidação do direito. Precedentes TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, 141 e 492, todos do CPC, afirmando que houve julgamento extra petita, ao argumento de que a parte contrária não impugnou a sua legitimidade, sob o fundamento de ausência de vínculo empregatício; c) artigos 373, inciso II, 505, caput, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, asseverando que a arguição de ilegitimidade das partes deveria ter ocorrido na fase de conhecimento, não cabendo mais discussão neste momento processual, em virtude da ocorrência da coisa julgada. Alega, outrossim, ser parte legítima, porquanto filiado ao SINDIRETA/DF, não cabendo qualquer limitação de ordem espacial ou temporal. Argumenta que os expurgos inflacionários não foram concedidos aos servidores como vantagem pessoal, mas como reajuste inerente ao cargo público, e, portanto, seria parte legítima para requerer tais reajustes salariais do denominado Plano Collor. Aduz que a despeito de seu ingresso nos quadros do Distrito Federal ter ocorrido após o advento da Lei 117/1990, que revogou a Lei 38/89, deve ser reconhecido que a mudança do padrão de vencimentos dos servidores antigos se estende aos novos. Enfatiza que, enquanto servidor do Tribunal de Contas, tem legitimidade para executar o título respectivo. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. O recurso especial também não comporta seguimento no que se refere à apontada negativa de vigência aos artigos 2o, 141, 373, inciso II, 492, 505, caput, 507, 508, 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Pretende a parte exequente, ora apelante, dar curso a cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo n.o 0013136-95.2000.8.07.0001, que teve trâmite na 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, onde se reconheceu o direito de servidores públicos estatutários do Distrito Federal à reposição salarial das perdas causadas no Plano Collor relativo aos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Ocorre que o exame dos documentos colacionados ao caderno processual indica que a parte apelante teve ingresso no serviço público, ocupando cargo no Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), somente 27/9/95 (ID 42099003 – pág. 2 e ID 42699604), o que afasta por completo sua pertinência para postular os expurgos remuneratórios porquanto sequer possuía vínculo com o regime estatutário distrital à época da consolidação do direito. Com efeito, não há substrato fático-jurídico que permita conferir a pertinência subjetiva da parte apelante para ocupar o polo ativo da pretensão de execução dos referidos expurgos remuneratórios, tendo em vista que não estava submetida ao regime que se refere o reajuste pretendido” (ID. 43314269). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte insurgente sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016